Tribunal: STF
Processo: ARE 1406125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DESCONSTITUTIVO FUNDADO NO ART. 966, V, DO CPC DE 2015. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5.º, XXXVI, E 7.º, VI, XIII, XIV E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 468 DA CLT E 114 DO CCB. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 410 DO TST.



    1. Nos termos da diretriz da Súmula n.º 410 do TST, “A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda”.



    2. A Corte Regional, na decisão rescindenda, com amparo na análise do conjunto probatório colhido no processo matriz, fixou as seguintes premissas fáticas: a) na contratação do recorrido vigia norma interna da recorrente, estabelecendo indistintamente a duração semanal de 40 horas de trabalho; b) houve alteração posterior, realizada por meio de instrumento coletivo, com a implantação da escala de 24 x 72. E com amparo nessas premissas fáticas, o TRT reputou nula a alteração contratual in pejus, referente à jornada de trabalho do recorrido, à luz do art. 468 da CLT.



    3. Nesses termos, para se acolher as alegações da recorrente acerca das violações legais apontadas, especialmente no sentido de que sua norma interna previa a jornada de 40 horas apenas para os trabalhadores não submetidos a regime de escalas, faz-se necessário revisitar os fatos e provas do processo matriz, providência que, conforme bem apontado pelo TRT, esbarra no óbice incontornável da Súmula n.º 410 desta Corte Superior.



    4. A recorrente aponta, ainda, violação dos arts. 7.º, XXVI, da Constituição Federal e 114 do CC. Afirma que o julgador a quo, ao proferir a decisão rescindenda, teria negado a aplicação das normas coletivas que pactuaram o labor em regime de escalas, com efeito imediato sobre o contrato de trabalho do recorrido. 5. Ocorre que a violação legal autorizadora do corte rescisório é aquela manifesta, que surge de forma inelutável, primo ictu oculi. E nesse contexto, o TRT foi explícito ao invocar o art. 468 da CLT como anteparo à incidência de alterações contratuais prejudiciais ao trabalhador, ainda que pactuadas por meio de instrumentos coletivos, conferindo, portanto, interpretação razoável à norma tida por violada. 6. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido neste particular.



    VIOLAÇÃO DO ART. 5.º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 298, I E II, DO TST.



    1. A diretriz da Súmula n.º 298, I, II, desta Corte está sedimentada no entendimento de que a Ação Rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, demanda a existência de pronunciamento explícito sobre a questão controvertida, a fim de permitir que o julgador proceda ao cotejo entre o conteúdo do dispositivo legal reputado vulnerado e o teor da decisão rescindenda. A exigência de pronunciamento explícito apenas é mitigada quando o vício arguido pela parte nascer na própria na decisão rescindenda, na forma do item V da Súmula n.º 298.



    2. In casu, consoante se infere do acórdão rescindendo, o TRT, ao manter a sentença que condenou a recorrente no pagamento das horas extras devidas ao recorrido, em parcelas vencidas e vincendas, não apreciou a controvérsia à luz do art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal, tampouco se manifestou sobre a tese jurídica de violação dos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório em face da condenação nas parcelas vincendas.



    3. A ausência de pronunciamento na decisão rescindenda constitui óbice intransponível à conclusão de que teria havido violação dos dispositivos legais mencionados. Incidência dos itens I e II da Súmula n.º 298 desta Corte.



    4. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, XIII, XIV e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente